Tribunal: STF
Processo: HC 225347
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. QUESTÃO QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. MINORANTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 



    1. Para se acolher a pretendida absolvição do Paciente, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 



    2. Excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória. 



    3. No caso, está fundamentado, de forma adequada, o aumento operado na primeira fase da dosimetria, em razão do reconhecimento de maus antecedentes e da quantidade e da natureza da droga apreendida. Foi observado, na verdade, o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    4. O aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas – pena-base fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal – revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão. 



    5. A fração superior a 1/6 para agravamento da pena pela reincidência foi concretamente fundamentada no fato de o Paciente ostentar "duas condenações definitivas anteriores por tráfico", tratando-se, portanto, de reincidente específico. 



    6. O art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 autoriza a redução da pena, no delito de tráfico de drogas, se o agente, cumulativamente, for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa 



    7. No caso, a Corte de origem, ao negar a aplicação do tráfico privilegiado, consignou que o Paciente é reincidente. Desse modo, revela-se acertada a negativa de incidência da minorante, pois está ausente a primariedade do agente, requisito expressamente exigido pela Lei de Drogas.



    8. Mantido o afastamento da minorante pleiteada, ficam prejudicados os pedidos de abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    9. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão denegada.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.



3. A parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena, apontando ausência de fundamentação idônea para o tamanho do acréscimo na primeira e segunda etapa. 



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, a página oficial do TJSP na internet informa o trânsito em julgado da condenação.



7. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No caso de que se trata, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Ressalto as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada acima do mínimo legal, com base na seguinte fundamentação (fl. 120):



    "Na primeira fase de dosimetria da pena verifica-se que o acusado é portador de maus antecedentes (fl.96). A quantidade de droga apreendida e a sua espécie justificam, também, a elevação da pena-base. Assim, considerando-se as três circunstancias judiciais desfavoráveis, na forma do artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, ou seja, em 7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa."



    Como se vê, está fundamentado, de forma adequada, o aumento operado na primeira fase da dosimetria, em razão do reconhecimento de maus antecedentes e da quantidade e natureza da droga apreendida – 40,340kg de maconha e 4,110kg de cocaína. Foi observado, na verdade, o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    [...]



    Além disso, cumpre asseverar que o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do Juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via estreita do habeas corpus. Assim, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta Corte Superior.



    No caso, o aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas – pena-base fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal – revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão.



    [...]



    Na segunda fase da dosimetria, observo que a pena foi aumentada em patamar superior a 1/6 (um sexto) em razão da reincidência. 



    Não obstante, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, por incidência da agravante da reincidência, tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar" (HC 353.260/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 02/06/2016; sem grifos no original). 



    Na hipótese dos autos, a fração superior a 1/6 para agravamento da pena pela reincidência foi concretamente fundamentada no fato de o Paciente ostentar "duas condenações definitivas anteriores por tráfico" (fl. 120), tratando-se, portanto, de reincidente específico.



    [...]



    Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do writ e, nessa extensão, DENEGO a ordem de habeas corpus.



    (sem grifos no original)



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                        Relator